Tribunal: TJDFT
Processo: 0731061-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731061-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO, RODRIGO HORTA DE ALVARENGA AGRAVADO: MANAGER GERENCIA DE OBRAS E PROJETOS LTDA DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora